Tribunal: TJMT
Processo: 1004333-49.2021.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004333-49.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JHON LENY ANDRADE LIMA - CPF: 071.157.861-35 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), SELIG JUNIOR E SELIG LTDA - CNPJ: 33.399.082/0001-48 (RECORRIDO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004333-49.2021.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Parte Recorrente(s):
Jhon Leny Andrade Lima

Parte Recorrida(s):
Selig Junior E Selig LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta:
13

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – ENTREGA DO BEM AO VENDEDOR – PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que reconheceu a rescisão contratual entabulada entre as partes, mas
julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais
.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido de danos morais seja julgado procedente, posto que se trata de responsabilidade civil objetiva, bastando a prática do ato ilícito, sem a necessidade de demonstração de culpa ou dolo do causador do dano.

3.

O recorrido pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Vê-se dos autos que o requerente adquiriu da parte requerida um veículo usado de Marca/Modelo 108390-I/FORD FUSION (Importado), Fabricação/Modelo 2006/2007, de R$ 27.000,00, em 08/12/2020.

5.

Da análise dos autos, observa-se que não assiste razão à recorrente quanto à pretensão de reparação pelos danos morais supostamente sofridos em decorrência da desistência da compra e venda do veículo objeto destes autos por vício oculto como alegado pelo recorrente.

6.

Nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

7.

Dessa forma,
p
ara a configuração do dever de indenizar por lesão
moral
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

8.

Assim, em que pese a negativa de arcar com os reparos no veículo da reclamante, situação esta que se resolve com a resolução do negócio jurídico determinada neste feito, para configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais advindos do ato ilícito e, se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

9.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022